Tribunal: TJPA
Processo: 0018023-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018023-29.2009.8.14.0301
APELANTE: SANDRA DA CONCEICAO TAVARES MOREIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0018023-29.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
SANDRA DA CONCEICAO TAVARES MOREIRA

ADVOGADO:
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

APELADO:
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

ADVOGADA:
JESSICA LEAO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE LABOR EM FAVOR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DESCRITO NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

A autora, ora apelante ingressou com a ação ordinária de reconhecimento de relação de trabalho e consectários legais do período de 01/09/2005 a 03/12/2007 em que teria laborado para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, pleiteando FGTS, multa de 40% e vale alimentação.

II-

A Parte autora

não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que efetivamente prestou serviços ao Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém no período afirmado na inicial, violando o disposto no artigo 373, I, do CPC/15, uma vez que não juntou aos autos qualquer contracheque ou documento verossímil que pudesse atestar o vínculo administrativo, na forma do artigo 434 do mesmo Diploma Processual.

III-

Deste modo, não tendo a autora/apelante demonstrado o fato constitutivo de seu direto, qual seja, o período laborado e o efetivo vínculo com a administração, não há como reconhecer a nulidade do contrato, e consequentemente, o pedido de recebimento das parcelas do FGTS,

tendo em vista que o pagamento deste é consequência da prestação de serviço que sequer restou-se comprovada nos autos.

IV-

Ora, a pertinência do pedido amolda-se ao enquadramento ou não do caso concreto ao direito positivado, sendo insuficientes, para o deslinde, o acervo probatório dos autos ante a ausência de contrato, distrato, folhas de frequência e contracheques.

V-

Recurso conhecido e desprovido
, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA DA CONCEICAO TAVARES MOREIRA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2° Vara de Fazenda de Belém (ID N° 1569461 - Pág. 1),
que nos autos da Ação de Cobrança do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a autora, ora apelante, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de teleatendente, durante o período de 01/09/2005 a 03/12/2007, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, a sua dispensa ocorreu um mês antes do termino do contrato. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, multa de 40% e vale alimentação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Em tempo, corroborando o que já foi exposto acima, recente decisão do Egrégio TJE/PA (Acórdão n° 148.713/2015), da lavra da Desa Luzia Nadja Nascimento, relatora para o feito, foi no sentido de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral deduzida em ação de cobrança de verbas de FGTS, tendo em vista ter ocorrido, naquela hipótese, encerramento do contrato temporário, e não dispensa imotivada de trabalhador, diante da natureza jurídica da relação firmada com o Poder Público, cujo vínculo é jurídico-administrativo, ao qual a Constituição Federal, no art. 39, §3°, não estendeu o FGTS, tendo sido considerado inaplicável à espécie o art. 19-A, da Lei 8.036/90.

No mesmo sentido: Acórdãos n° 154.818, 154.812, 154.814 (2a CCI - T.TPA), 0033210- 45.2009.8:14.0301 e 0001365-38.2011.8.14.0301 (Decisões Monocráticas).

A conclusão, única possível, é que se contratação se dá pelo regime jurídico o FGTS não é devido; se for pelas regras da CLT, é devido.

Desse modo, pedidos relativos a verbas peculiares dos celetistas não merecem amparo, tais como FGTS e multa respectiva; seguro desemprego: multa dos artigos 467 c 477 da CLT. verbas previdenciárias, fornecimento de guias de seguro-desemprego, aviso prévio e outros. uma vez que não são direitos atribuídos aos servidores públicos, não se incluindo no rol daqueles enumerados no § 3 do art. 39 da Constituição, sendo assim, estranhos å relação de Direito Administrativo, não podendo, por tal motivo, haver o reconhecimento do vínculo do autor como celetista POSTO ISSO, julgo improcedente o pedido.

Condeno o (a) autor (a) a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa (arts. 98, caput e 99. $$2º e 3°. ambos do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformada,
Sandra Da Conceição Tavares Moreira
, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (
id nº
1569463 - Pág. 1/5
)

Em razões recursais, afirma que a contratação efetivada é nula, na medida em que o art. 37, IX, da Constituição Federal, expressamente dispõe que apenas é admissível contratação temporária em caráter excepcional e nas hipóteses previstas na legislação, não se admitindo prorrogação do contrato sob pena de se caracterizar como função permanente.

Defende que no caso em tela, a duração do contrato de trabalho extrapolou o razoável, tendo em vista que esta contratação temporária superou em muito uma necessidade eventual.

Assevera que
o STF reconheceu o direito aos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional que estabelece previa aprovação em concurso público.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão proferida e deferir os direitos pleiteados na inicial.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
Id nº

1569464 - Pág. 1/4
).

O recurso de Apelação Cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº

1628639 - Pág. 1
)

O Ministério Público não exarou parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno do reconhecimento do direito da autora, ora apelante em receber valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

A autora, ora apelante ingressou com a ação ordinária de reconhecimento de relação de trabalho e consectários legais do período de 01/09/2005 a 03/12/2007 em que teria laborado para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, pleiteando FGTS, multa de 40% e vale alimentação.

Pois bem.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Contudo, o caso concreto possui peculiaridade diversa dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas, conforme passo a explicar.

Em analise aos autos, verifica-se que a autora, ora apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que efetivamente prestou serviços a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém no período afirmado na inicial, violando o disposto no artigo 373, I, do CPC/15, uma vez que não juntou a inicial qualquer contracheque ou documento verossímil que pudesse atestar o vínculo administrativo, na forma do artigo 434 do mesmo diploma processual:

Art. 373. O
ônus
da
prova
incumbe:

I - ao
autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Deste modo, não tendo a autora/apelante demonstrado o fato constitutivo de seu direto, qual seja, o período laborado e o efetivo vínculo com a administração, não há como reconhecer a nulidade do contrato, consequentemente, o pedido de recebimento das parcelas do FGTS resta-se prejudicado. Frise-se, ainda que, na hipótese dos autos não há como evidenciar a inversão do ônus da prova, isso porque o pagamento do FGTS é consequência direta da prestação de serviço que sequer restou-se comprovada nos autos.

Ora, a pertinência do pedido amolda-se ao enquadramento ou não do caso concreto ao direito positivado, sendo insuficientes, para o deslinde, o acervo probatório dos autos ante a ausência de contrato, distrato, folhas de frequência e contracheques.

Nesse viés, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO
NÃO
PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012
.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
FUNDO
DE
GARANTIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
.
CONTRATAÇÃO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS
.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
AUTOR
. APELO IMPROVIDO.

1 -
As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a prestação efetiva de serviços à Administração Pública, eis que o autor apresentou somente um contracheque para comprovar suas alegações, não tendo comprovado o período trabalhado nem anexado o contrato firmado com o Município
. 2 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0018569-54.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/06/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0023573-72.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2019). (grifo nosso).

De
sta forma, diante da fragilidade da prova documental exibida pela recorrente, que não comprova de modo efetivo o vínculo administrativo, se mostra impossibilitada a análise dos pedidos nos moldes pleiteados.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO e
DOU DESPROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/05/2021